Tribunal: TJMT
Processo: 1013701-62.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013701-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (AGRAVANTE), ALENCAR CELLA - CPF: 614.037.500-25 (AGRAVADO), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (AGRAVADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (AGRAVADO), H.B PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.661.701/0001-50 (AGRAVADO), LUCIANA ZANCHET - CPF: 271.000.528-07 (AGRAVADO), FELIPE EDUARDO BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 033.548.011-07 (AGRAVADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (AGRAVADO), S. M. A. SORRISO MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - CNPJ: 05.094.913/0001-38 (AGRAVADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECONHECIMENTO LIMINAR DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE OS LITIGANTES, COM A NOMEAÇÃO DE UM DOS AUTORES/AGRAVADOS COMO ADMINISTRADOR E O AFASTAMENTO DO DEMANDADO/AGRAVANTE DA SOCIEDADE, SUSPENDENDO O SEU EXERCÍCIO REGULAR DE ATOS NA SOCIEDADE DE FATO, COMO VOTOS, PARTICIPAÇÃO EM DECISÕES, GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO E A PRÁTICA DE QUALQUER ATO PREJUDICIAL AOS INTERESSES DA SOCIEDADE, SOB PENA DE MULTA FIXADA EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DETERMINANDO, AINDA, QUE SE ABSTENHA DE ACESSAR O “AERÓDROMO PRIVADO FAZENDA NOVA JERUSALÉM (MT)” BEM COMO O IMÓVEL RURAL, OBJETO DE DISCUSSÃO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INERENTES À TUTELA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, QUE DEVE SE PAUTAR POR UM CRITÉRIO DE INTERVENÇÃO MÍNIMA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Sendo a lide baseada em matéria fática, cabe ao magistrado prestigiar a situação existente quando da análise da tutela de urgência até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

JOACIR BRESCANSIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Sócio nº 1005931-92.2022.8.11.0040, movidos por ALENCAR CELLA e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados para determinar o imediato afastamento do demandado/agravante Joacir Brescansin, de qualquer acesso ao “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, bem como do imóvel rural objeto da Matrícula nº 41.375 do CRI de Sorriso-MT, com a suspensão do exercício regular de atos na sociedade de fato, não podendo exercer atos de sócio, como voto e participação em decisões sociedade, bem como atos de gestão/administração, ou ainda praticar qualquer ato prejudicial aos interesses da sociedade, sob pena de multa fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato de desobediência; também, provisoriamente, nomear como administrador judicial o sócio requerente/agravado Atílio Rovaris, a quem competirá doravante exercer todos os atos de gestão e administração da sociedade de fato gestora do “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, mediante prestação de caução do valor incontroverso para compra/indenização da cota atualizada de R$673.529,70. (Id. 134873184).

Em suas razões, o agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, de modo a evitar o cumprimento da decisão agravada até julgamento final pelo Colegiado.

Sustenta, preliminarmente, acerca da ilegitimidade para figurar no polo ativo dos autores FELIPE EDUARDO BERGATIN ALVES DE FREITAS e RONALDO PADILHA DOS SANTOS e requer, em relação a eles, a extinção do feito nos termos do artigo 485, VI do CPC, condenando-os nas verbas sucumbenciais.

Quanto ao mérito, afirma, em síntese, o equívoco do Julgador
a quo
ao proferir a decisão agravada com base apenas em argumentos, não existindo qualquer comprovação acerca da alegada sociedade de fato e muito menos dos vultuosos investimentos no local realizados pelos agravados, por meio de documentos, recibos ou notas de compra.

Menciona que sempre foi o proprietário do imóvel descrito na Matrícula nº 41.375 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT e resolveu construir ali uma pista particular de Aeródromo, cujos investimentos para construção e a sinalização foram custeados apenas por ele, na cifra atual de R$1.040.569,70 (um milhão, quarenta mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Esclarece que no ano de 2016, após muita insistência de alguns dos agravados, que possuíam, como ainda possuem, aeronaves, acabou celebrando uma escritura de compra e venda, de uma parcela da área, para que estes pudessem estruturar instalações (Hangares), onde poderiam então, estacionar suas aeronaves, mantendo-as, seguras e livres das intempéries do tempo, mediante pagamento de quantias certas pelas frações ideais, que também serviriam como ajuda nos custos da manutenção do Aeródromo. Ressalta que
“os agravados nunca efetuaram qualquer pagamento, o Agravante, não recebeu qualquer valor”
.

Consigna que, diante de todo investimento realizado, não resta compatível a alegação dos agravados de que formularam uma compra e venda pela área e todas as benfeitorias que existiam na época em relação a pista, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Atesta que no momento da lavratura da Escritura de Compra e Venda foi levado a erro e nunca teve a intenção de vender nenhuma fração do seu Aeródromo particular e, foi da insistência dos agravados que, por boa-fé, em um momento conturbado de sua vida pessoal, acabou assinando a escritura.

Refere acerca do desmembramento da área negociada, que não foi realizado por desinteresse dos agravados, cujos investimentos se resumem apenas aos seus lotes, onde construíram os seus hangares particulares para suas aeronaves.

Repisa não ter aportado nos autos qualquer documento a corroborar com a tese de existência de uma sociedade de fato entre os litigantes e que, para existir uma sociedade, os interesses das partes devem sempre convergir, não existindo tal convergência no caso em tela.

Alude, ainda, que o Juiz
a quo
incorreu em julgamento
extra petita,
na medida em que não foi formulado pedido a este título e, por não existir pedido para o reconhecimento de sociedade de fato, não poderia o Juízo ter determinado o seu afastamento de sociedade inexistente.

Salienta que durante o deslinde da ação ficará demonstrado que o percentual da área do aeródromo pertencente a cada um dos condôminos está destacada, não existindo área comum, tendo cada um dos agravados o seu percentual indiviso, como também o tem o agravante, a qual abarca a maior parte da pista do Aeródromo.

Esclarece que os agravados buscam com a malfadada ação o direito de usar e gozar da parte que toca ao agravante sem pagar nada por isso, o que esbarra em flagrante litigância de má-fé, pela qual deverão ser responsabilizados. Junta com as razões recursais uma avaliação do aeródromo apenas da sua parte, a fim de demonstrar que o valor pedido pela venda da área não fora do valor de mercado.

Registra que o valor depositado pelos agravados, em garantia do Juízo para que lhes fosse concedida a medida de tutela, está bem abaixo do valor de mercado reconhecido pelos mesmos em conversa de whatsapp.

Alude acerca da legalidade dos atos realizados inerentes ao poder de uso, disposição e registro da pista na ANAC, de modo que impingir a ele atitude de colocar em risco a integridade dos usuários do Aeródromo, cai por terra pelo simples fato de que, depois do cancelamento do registro, o Aeródromo não pode mais ser utilizado para pousos e decolagem, não havendo comprovação de risco algum, apenas se tiverem a intenção de utilizar a pista de forma indevida, sem o registro.

Ressalta que, a pista sem o registro deve ficar inoperante, o que não está acontecendo, conforme se comprova pelos vídeos, onde os agravados continuam realizando pouso e decolagem de forma clandestina, colocando em risco a aviação civil local, e incorrendo em infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica.

Cita, em seus argumentos, que o
fumus boni iuris
está fundado no seu direito de poder usar e dispor do seu bem particular e o
periculum in mora
remonta na infringência do Código Brasileiro da Aeronáutica, o que poderá vir a causar um acidente aéreo, uma vez que há pousos e decolagem da pista sem registro, clandestinos, ocupando a malha aérea sem que os operadores dos radares tenham conhecimento das suas localizações.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, ratificando em caráter definitivo a liminar concedida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 136259237.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 138196659.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 139352678, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, descabe a análise quanto às matérias deduzidas somente neste grau recursal, no caso específico, aquela atinente ao reconhecimento de legitimidade ativa dos autores FELIPE EDUARDO BERGATIN ALVES DE FREITAS e RONALDO PADILHA DOS SANTOS, uma vez que tal matéria não é objeto da decisão ora agravada, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Portanto, a questão a ser decidida no mérito do vertente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, seja de urgência ou evidência, pelo Juízo de origem.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que
“é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor”
(Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572).

No caso, a meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, pois não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando a questão necessária dilação probatória e o contraditório, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada tal como deferida.

Quanto ao reconhecimento da sociedade de fato, a doutrina e jurisprudência dominante é uníssona na interpretação dos ditames do artigo 987 do Código Civil, acerca da possibilidade por intermédio das provas admitidas em direito, isso, quando o litígio versar sobre a comunhão de bens e interesses.

Todavia, em um juízo preliminar, embora se tenha evidenciado pelo registro e escritura pública de Id. 134873198 - pg. 08 a existência da alegada compra e venda do imóvel rural, denominado Aeródromo,
“bem como de todas as benfeitorias nele existentes e as que venham a ser nele incorporadas”,
na fração indivisa de 42,2764% aos agravados, e que as partes permaneceram em condomínio
pro indiviso,
não há como deliberar acerca da existência da sociedade de fato.

Também há dúvidas sobre o gerenciamento da alegada sociedade de fato em relação à operacionalização do Aeródromo em que era, em tese, administrada pelo agravante, não se podendo concluir que este era o administrador da aludida sociedade e em que medida havia a participação dos agravados, para reconhecer que o cancelamento do registro da pista perante a ANAC, existente apenas em nome do agravante e por ele efetuado, tenha se dado de forma arbitrária, como concluiu o d. Julgador
a quo
.

Com o cancelamento do registro da pista, o que se espera é a inoperância do Aeródromo até que seja regularizada a situação por algum de seus proprietários, interessados em seu funcionamento, não sendo prudente e aceitável seu uso de forma clandestina, pois, até que se prove o contrário, o que se espera em uma sociedade de fato, tendo condomínio
pro indiviso,
é que todo mundo é dono de tudo, com poderes qualitativamente iguais para realizarem um novo registro, ou a demonstração da impossibilidade de o fazê-lo.

Portanto, não se vislumbra, por ora, justo motivo para medida tão drástica de afastamento do agravante dos seus poderes inerentes à propriedade do qual é titular apenas pelo fato dele ter cancelado o registro da pista.

Além disso, o agravante aduz que o negócio possui vício em sua constituição, mostrando-se temerária a concessão da tutela pleiteada porque não se sabe ao certo o que fora convencionado pelas partes, que sequer concordam em relação ao valor de mercado do imóvel, a fim de possibilitar o exercício do direito de preferência estabelecido no artigo 504 do Código Civil, cuja negociação remonta ao ano de 2021.

Disso ao que parece resultou todo o imbróglio entre as partes e deu causa à falta de interesse na manutenção do condomínio. Por certo se há um reconhecimento de sociedade, pela quebra do
affectio,
também haverá de ser apurados os haveres.

Quanto ao valor do imóvel, de um lado, os agravados apontam que a cota-parte do agravante tem como valor de mercado aquele constante no registro da venda em 2017, acrescidos dos consectários de atualização, correspondente a R$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), ofertando tal quantia como caução. Já o agravante, embora manifeste real interesse em vender a sua porcentagem aos agravados, apresenta não só os valores por ele investido de forma atualizada, mas também uma avaliação unilateral realizada por perito técnico baseando-a no valor total da área de R$9.400.000,00 (nove milhões e quatrocentos mil reais).

Assim, havendo dúvidas acerca da matéria fática sobre alegada constituição da sociedade de fato, sobre seu administrador, do valor de mercado do bem e investimentos realizados pelos interessados, na qual os agravados buscam a extinção do condomínio
pro indiviso
, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, por meio da dilação probatória, de modo a evitar qualquer prejuízo aos atos inerentes ao uso, gozo e fruição do imóvel por quaisquer das partes.

Ou seja, após regular instrução, será definido o direito posto em julgamento, sob pena de inviabilizar a defesa garantida na própria lei de regência.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E A DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE C.C. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA A APREENSÃO E POSSE DE BENS DA SOCIEDADE (QUIOSQUE – PIZZARIA EXPRESS) E VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO RÉU E DE SUA OUTRA EMPRESA, ATÉ SOLUÇÃO DA DEMANDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INICIAL QUE NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2021890-29.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 06/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INERENTES À TUTELA ANTECIPADA. ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, QUE DEVE SE PAUTAR POR UM CRITÉRIO DE INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. "As discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa". (STJ, MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/10/2008) (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1663376-2 - Arapongas - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 26.07.2017)”
(TJ-PR - AI: 16633762 PR 1663376-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 26/07/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2090 14/08/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação. No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória e o necessário contraditório, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale destacar que, não estando o pedido fundado em documentação indene de dúvidas, mas sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações. Com efeito, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, devendo ser mantida a decisão agravada.”
(TJ-MT 10131987520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso em parte e
, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023